Tribunal: STF
Processo: RHC 212347
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Alexandre Aloisio Carvalho da Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA INIDONEIDADE DO DECRETO PRISIONAL E EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. MERA REITERAÇÃO. ANTERIOR ANÁLISE NOS AUTOS DO RHC N. 125.980/SP E HC N. 654.429/SP. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO EG. TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É inviável o conhecimento de recurso que impugna matéria anteriormente submetida à análise desta eg. Corte Superior, como no caso, no qual se reitera o pleito já analisado, tanto no autos do RHC n. 125.980/SP, quanto à aventada inidoneidade do decreto prisional, quanto no HC n. 654.429/SP, acerca do excesso de prazo para julgamento da apelação. II - A aventada ausência de contemporaneidade da medida constritiva não foi analisada pelo eg. Tribunal a quo. Assim sendo, fica impedida esta eg. Corte de apreciar a questão, sob pena de indevida supressão de instância. III - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.



    (HC 682.224 AgRg, ministro Jesuíno Rissato - desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte recorrente alega, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos que decretaram a prisão preventiva do recorrente, bem como ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação de prisão preventiva. Finalmente, assevera excesso de prazo para julgamento do recurso de apelação no tribunal de origem.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA. ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente praticada pelo paciente, bem como sua periculosidade social decorrente do risco de reiteração delitiva valendo destacar, no ponto, o acórdão citado pelo ato dito coator, que já havia enfrentado tais alegações anteriormente: 



    Transcrevo, para delimitar a quaestio, o seguinte excerto da r. sentença condenatória, in verbis: 



     […]



    Sintetizou que: as interceptações telefônicas que embasaram a denúncia são lícitas; o réu atua como membro do Primeiro Comando da Capital (PCC); ficou provado que a carga de 58 (cinquenta e oito) quilos de cocaína apreendida em Ivinhema-MS fora negociada entre o réu e S [omiti], sendo fruto de uma associação de ambos para o tráfico de substâncias entorpecentes na seara internacional, e, por fim, que o réu teria fornecido e armazenado armas de fogo para o Primeiro Comando da Capital (PCC). 



    [...] 



    A pretensão veiculada nesta ação é PROCEDENTE. A materialidade delitiva do tráfico de drogas transnacional e interestadual, bem como a associação para o tráfico, foi comprovada pela prova produzida, especialmente pelo Laudo de Exame Químico-toxicológico Definitivo Positivo às fls. 436/439, referente ao processo 002328-03.2013.08.12.0012 da Vara Criminal de Ivinhema-MS, no qual foi apreendido 58 quilos de cocaína na posse do autuado E E F [omiti], droga essa vinculada ao acusado A A C DA S [omiti]. 



    [...] 



    O acusado não poderá recorrer em liberdade, eis que subiste fundamentos fáticos e jurídicos que fundamentam a decretação de sua custódia cautelar. No caso dos autos foi praticado crime hediondo e, ainda, o acusado estava associado com outros indivíduos para o tráfico de drogas com modus operandi estruturado, coordenado e com clara divisão de tarefas, indicando que o acusado se trata de traficante de maior envergadura, fazendo da mercancia ilícita sua atividade criminosa habitual. Demais disto, o acusado ostenta maus antecedentes e traficava vultosa quantidade de substâncias entorpecentes de alta lesividade e potencial viciante, isto é, cocaína, caracterizando dedicação ao crime, sendo que, portanto, está delineada, em concreto, a necessidade da prisão para garantir a ORDEM PÚBLICA." (fls. 91-100, grifei) 



    […]



    Ora, da análise dos excertos acima transcritos, observa-se que a segregação cautelar do recorrente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja em razão da quantidade e potencialidade lesiva da droga apreendida (58 quilos de cocaína), circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente; seja pelo fato de o recorrente ostentar maus antecedentes, o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva, e reforça a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese.



    […]



    Ainda, conforme a jurisprudência do col. Pretório Excelso, também enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. Colaciono, oportunamente, o seguinte julgado do col. Supremo Tribunal Federal sobre o tema: (grifei)



    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente evidenciada pela natureza e quantidade da droga apreendida (HC 104.934, Redator para o acórdão ministro Luiz Fux; HC 112.090, Redatora para o acórdão ministra Rosa Weber; HC 134.307 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 138.213, ministro Ricardo Lewandowski; HC 158.276, ministro Marco Aurélio; HC 177.678 AgR, ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 193.603 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE. PRESSUPOSTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 189.680 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)



    Ademais, esta Suprema Corte, também possui orientação no sentido da idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649 AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 193.485 ED, ministro Alexandre de Moraes):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773-AgR/PB, Ministra Rosa Weber – grifei)



    De outro lado, no que concerne à tese de ausência de contemporaneidade da prisão, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que o ato impugnado não apreciou, no ponto, a pretensão formulada pela parte recorrente. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    Ainda assim, em relação a ausência de contemporaneidade da prisão, os fundamentos adotados pelas instâncias anteriores estão em consonância com jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, ministra Cármen Lúcia).



    Portanto, a presença de indícios de que o paciente, integra organização criminosa é suficiente para demonstrar que subsiste a necessidade da prisão cautelar. Nesse mesmo sentido, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 191.396, ministro Marco Aurélio; HC 189.118, ministro Edson Fachin; HC 177.697, ministra Cármen Lúcia.



    Ademais, a sua suposta atividade em organização criminosa configura prática de crime de natureza permanente (HC 157.972 AgR, de minha relatoria; HC 205.834, ministro Dias Toffoli, HC 167.132 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 143.333, ministro Edson Fachin; AO 2.275, ministro Luiz Fux), tornando, assim, desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação de sua prisão preventiva, pois tais crimes possuem consumação prolongada no tempo, evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade.



    Finalmente, quanto ao excesso de prazo para julgamento da apelação pelo tribunal de origem, assim se manifestou o ato dito coator:



    No caso do HC n. 654.429/SP, embora incidente a Súmula 691/STF acerca da aventada inidoneidade do decreto prisional, a matéria concernente ao deduzido excesso de prazo para julgamento da apelação foi devidamente apreciada e afastado o aduzido constrangimento ilegal, nos termos da seguinte ementa: 



    […]



    VII - Os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. 



    VIII -No caso em exame, a pena aplicada resulta 16 anos de reclusão, no regime inicial fechado. Logo, decorrido 1 ano e 6 meses desde a prolação da sentença, não se me afigura desproporcional a delonga no julgamento do recurso de apelação, especialmente considerando que os autos estão tramitando fisicamente, cujo deslinde sofre impacto diretamente pelas medidas preventivas adotadas pelo Poder Judiciário em face da emergência sanitária causada pela pandemia. Outrossim, considerando a pena total a que foi condenado o agravante, também não se verifica flagrante excesso de prazo para o julgamento do recurso, pois não demonstrado que, em razão de eventual demora para a apreciação da apelação, o recorrente se encontra impedido de usufruir de benefícios relativos à execução da pena



    […]



    Consoante informações prestadas pelo eg. Tribunal de origem, em 18/2/2021, quanto ao trâmite do recurso de apelação, verifica-se que, em 10/2/2021, os autos foram entregues à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer: 



    "Anoto ainda que, nos autos da ação penal, a Defesa se insurgiu contra o édito condenatório e a apelação criminal deu entrada nesta Casa em 06 de novembro de 2020. 



    Aos 11 de novembro seguinte, por esta Presidência, foi determinada a devolução dos autos à Vara de origem, para apreciação, pelo Magistrado a quo, do recurso interposto pelo paciente, às fls 499, bem como, com o retorno, fosse aberta vista aos patronos, para que apresentassem as razões de apelo, nos termos do art. 600, § 4°, do Código de Processo Penal.



      Em 18 de novembro subsequente, os autos foram encaminhados à Vara de origem para cumprimento do decisum. 



    Consultados os assentamentos eletrônicos de primeira instância, após as diligências efetuadas, o processo foi devolvido a esta Casa aos 25 de janeiro último. 



    Observo por fim que o processo tramita no formato físico, sendo instituído neste Tribunal, em duas oportunidades, o Sistema Remoto de Trabalho pelos Provimentos nos 2.550/20, 2.555/20, 2.600/21 e 2.603/21, todos do Conselho Superior da Magistratura desta Corte, bem como pelos Provimentos nc's 2.556/20, 2.560/20, 2.561/20, 2.563/20, 2.602/21 e 2.605/21 da Presidência deste Tribunal, em razão da declaração de pandemia pela Covid-19 e do seu posterior agravamento, havendo a suspensão de atendimento presencial e dos prazos processuais nos períodos, aguardando o feito, neste momento, a retomada dos trabalhos forenses presenciais. . 



    Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para julgamento do recurso de apelação.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator